Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-49.2020.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-49.2020.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ELIETE BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAULO ROBSON MORAES DE JESUS, LARA EMILIA DE OLIVEIRA CORDEIRO, GEORGE ROCHA BARBOSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE RESULTADO PROCLAMADO E CONTEÚDO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES JÁ FIXADA NA ORIGEM. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação, para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorresse de forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

2. A embargante sustenta erro material e contradição. Afirma que a sentença já havia fixado a restituição na forma simples. Alega inexistir reforma no ponto.

3. A sentença condenou a parte ré à repetição do indébito na forma simples. O acórdão, contudo, proclamou parcial provimento para fixar providência já constante do
decisum
de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição sanável por embargos de declaração quando o acórdão declara parcial provimento a recurso para determinar providência já fixada na sentença, sem efetiva modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

5. A sentença fixou expressamente a restituição do indébito na forma simples, tanto na fundamentação quanto no dispositivo.

6. O acórdão, ao declarar parcial provimento para estabelecer a mesma modalidade de restituição, incorreu em contradição lógica interna entre o conteúdo da decisão recorrida e o resultado proclamado.

7. A correção do vício implica alteração do resultado do julgamento. Admite-se, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

8. Inexistindo modificação da sentença quanto à forma de restituição e rejeitadas as demais teses recursais, impõe-se o desprovimento da apelação. Configurada a sucumbência recursal, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e alterar o dispositivo do acórdão, a fim de declarar o desprovimento da apelação e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Configura contradição sanável por embargos de declaração a proclamação de parcial provimento de recurso para fixar providência já estabelecida na sentença, sem efetiva modificação do julgado. 2. O saneamento do vício pode ensejar efeitos infringentes, com a adequação do resultado e a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CC, art. 405.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000288-49.2020.8.05.0144
, em que figuram como
embargante
ELIETE BATISTA DE SOUZA
e como
embargado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator